Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO ELAINE FAVORIN 28512972 ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA BRITO 28371211 ADRIANA PRATA DE CARVALHO 28371211 JACKELINE DE ARAUJO PIRES 28710833 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. 2. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado no ID 28391420, uma vez que se refere ao precatório n° 0016514-08.2013.8.07.0000, devendo, portanto, ser realizado naqueles autos. 3. Considerando a existência nos autos de pedido de expedição de certidão de crédito, para fins de cessão do crédito à empresa CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (ID 284473963), intime-se a credora CONSUELO SILVIA FERREIRA (por publicação e por meio do WhatsApp informado no ID 26331546 - Pág. 1) para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda é titular do crédito constante da requisição de precatório, bem como se remanesce o pedido de acordo direto formulado. Ressalte-se que a inércia da credora no prazo estipulado importará na desistência da proposta de acordo direto formulada no ID 26331546. 4. As credoras MARIA ALEIDA CARDOSO e VERALINA FERREIRA BISPO MAGALHÃES formularam pedido de superpreferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 28508035 e ID 28344054). Juntaram aos autos documento oficial (ID 28508035, p. 8 e ID 28344054, p. 8). Da mesma forma, o credor JOSE CARLOS TOURET DE FARIA formulou pedido de superperferência constitucional alegando a motivação de doença grave (ID 27284382). Juntou aos autos o laudo médico e documentação comprobatória de ID 27284383. É o relato do necessário. Decido. Os documentos apresentados pelos requerentes são incontestáveis em declarar que eles ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos e doença grave, respectivamente, ficando, assim, protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de “doença grave”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AOS CREDORES MARIA ALEIDA CARDOSO, JOSE CARLOS TOURET DE FARIA e VERALINA FERREIRA BISPO MAGALHÃES, para que passem a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 5. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizada por meio de advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa à credora CRISTIANE ALVES DE SOUZA DA COSTA (ID 26331547). A credora acima nominada preenche os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 6. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 7. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora CRISTIANE ALVES DE SOUZA DA COSTA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora CRISTIANE ALVES DE SOUZA DA COSTA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 8. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI 18899262 28251645 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa do nome da credora THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 9. Cumpridas todas as diligências, encaminhem-se os autos à Contadoria para análise dos cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 27903607), referentes à superpreferência constitucional deferida ao credor DELCIMAR BUENO DA SILVA na decisão de ID 26491352, item 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac